Tribunal: TJES
Processo: 5019669-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019669-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES DOS SANTOS NICOLAU
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO MEDIANTE FINANCIAMENTO. NEGOCIAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. ACORDO ENTABULADO EM OUTRO PROCESSO COM UM DOS REQUERIDOS. COISA JULGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019669-39.2022.8.08.0048

Recorrente: CHARLES DOS SANTOS NICOLAU

Recorridos: BANCO ITAUCARD S/A

e OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos

apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CHARLES DOS SANTOS NICOLAU
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes ocasionou prejuízos extrapatrimoniais ao recorrente, e, em caso positivo, se há condenação solidária dos recorridos.

Entrementes, tenho que as provas trazidas pela parte recorrente não foram suficientes para comprovar o alegado dano moral, devendo a sentença de piso ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Em relação ao dano moral, convém ressaltar que somente deverá ser reconhecido quando, no caso, houver dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, o que não se constatou no caso dos autos, eis que os fatos se limitaram erro em negócio jurídico que se pretendia entabular e cuja a rescisão já foi reconhecida em ação própria.

Com efeito, aos olhos deste Juízo, a hipótese dos autos não se desdobrou em maiores consequências negativas para a parte autora, que não possui nenhum impedimento à celebração de novos contratos com as requeridas ou terceiros, não resultando em maiores prejuízos, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos direitos da personalidade e, por conseguinte, em dever de indenizar.

In casu,
entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado, a ponto de ensejar compensação em pecúnia.

Outrossim, por não se tratarem de danos presumidos, a repercussão do fato aos direitos subjetivos da parte deve ser demonstrada, de modo a subsidiar a condenação pretendida, o que não ocorreu.

Finalizando, entendo que também agiu com acerto o juízo de origem a julgar extinto o processo, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
–
reconhecimento da coisa julgada), em relação ao recorrido
MAIS VEICULOS EIRELI
, em decorrência do acordo firmado entre as partes anteriormente, em outra ação judicial (proc. 5011663-43.2022.8.08.0048), destacando-se que “[...] o Autor deu quitação não somente aqueles pedidos, mas também a causa de pedir, do qual é a mesma que se funda a ação de reparação moral” (
sic
– ID 4409557
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CHARLES DOS SANTOS NICOLAU

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)